Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Execução. Não localização do condenado para início do resgate da pena. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Caráter provisório.
1 - A conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, deve ser feita após ouvido o apenado em audiência, na presença de defensor.
2 - Quando o condenado não é localizado ou não comparece em juízo, a reconversão deve ser provisória para que seja reavaliada após audiência de justificação, podendo ser expedido, se necessário, mandado de prisão. Indeferida a justificativa apresentada, torna-se definitiva a conversão, remetendo-se, então, os autos à VEPERA.
3 - Agravo provido.